Tribunal: STJ
Processo: 0000227-64.2022.3.00.0000
Classe: TUTELA PROVISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3768 - RJ (2022/0000227-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO. SEGURO GARANTIA.
TERCEIRA
INTERESSADA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO. TEORIA DO
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
I - O depósito judicial, previsto no art. 151, II, do CTN, impede
a cobrança do crédito tributário sem que sejam analisados requisitos outros,
a exemplo da verossimilhança da alegação ou do perigo na demora. Basta
que o valor depositado seja equivalente ao
devido.
quantum
II - Quando do pedido de substituição do depósito judicial, a
Contax S.A. tinha ciência de que a alteração da garantia, por óbvio, também
alterava os efeitos sobre o crédito tributário. Isso porque, diferentemente do
depósito judicial, o seguro garantia por si só não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, salvo se tiver por finalidade reforçar decisão judicial
que reconheça a presença dos requisitos legais pertinentes para tanto. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
16/11/2021
19/11/2021
III - Os pedidos formulados por Contax S.A. e a decisão
proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça não foram
no sentido de conferir à apólice de seguro o efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de autorizar a
substituição do depósito judicial pelo seguro garantia. O propósito era a
utilização dos valores depositados pela Contax S.A. e a inclusão do crédito
tributário em programas de parcelamento concedidos pela União Federal. É
exatamente neste cenário que a BMG Seguros S.A. ingressou figurando
Documento eletrônico VDA49710930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c67b7d94-327a-41ff-8f76-b16ffc3834ad

como garantidora do crédito tributário por meio do seguro garantia
expedido nos termos da Portaria PGFN n. 164/2014.
IV - A decisão autorizadora da substituição do depósito judicial
não se dedicou à análise da presença do
e do
fumus boni iuris
periculum in
para que houvesse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mora
reforçada pelo seguro garantia. Apenas e tão somente permitiu o
levantamento do depósito judicial em troca do seguro garantia, alterando o
da exigibilidade do crédito tributário. Se antes o valor estava com a
status
exigibilidade suspensa em virtude do depósito judicial, o levantamento da
quantia e o oferecimento do seguro garantia tornaram o débito exigível,
conforme entendimento jurisprudencial da época.
V - Portanto, BMG Seguros S.A. passou a ser garantidor de
dívida exigível e poderia ser instado a pagar o débito acaso a Contax S.A.
se recusasse a fazê-lo, nos termos da Portaria PGFN n. 164/2014. E,
conforme apontado, quando da revogação da decisão que autorizou a
substituição, Contax S.A. não realizou a devolução dos valores garantidos
pelo seguro, de modo que não restou alternativa diversa da liquidação da
garantia apresentada, viabilizando o depósito judicial no montante
equivalente a R$ 133.444.714,65 (cento e trinta e três milhões, quatrocentos
e quarenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco
centavos).
VI - A BMG Seguros S.A. não foi dispensada de suas obrigações
na revogação da decisão que autorizou a substituição do depósito judicial,
razão pela qual é inadmissível a sua tentativa de se eximir da função de
garantir a dívida. Determinado o retorno dos valores ao juízo, a garantia
constante nos autos só perderia sua função se a Contax S.A. promovesse o
depósito, o que não fez. Isto posto, Contax S.A. deu causa ao sinistro ao
não promover o depósito em juízo, devendo a agravante, ciente do
compromisso que assumiu perante o Poder Judiciário, responder pela
obrigação, visto que o simples descumprimento da ordem judicial de
pagamento pelo contribuinte é causa suficiente para a liquidação do seguro
garantia.
VII - Com efeito, a Portaria PGFN n. 164/2014 não estabelece
nenhuma exigência de interposição de recurso de apelação sem efeito
suspensivo para caracterizar o sinistro autorizador da liquidação de
garantia. A leitura correta que se deve fazer do dispositivo no contexto dos
fatos analisados é que o sinistro ocorria com o não pagamento pelo tomador
do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do
trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se
discuta o débito. Dessa forma, o efeito ao qual se encontrava submetido o
recurso de apelação interposto pela Contax S.A. em nada afetava a
caracterização do sinistro, tampouco impedia a devolução do valor
anteriormente levantado. Ademais, disposições particulares constantes nas
tratativas entre a Contax e a agravante a respeito de como interpretar o art.
10, I, , da Portaria PGFN n. 164/2014 não podem ser opostas à Fazenda
a
Nacional e ao Poder Judiciário.
VIII - Eventuais prejuízos causados à agravante devem ser
discutidos em ação própria, não cabendo à União arcar com o ônus
Documento eletrônico VDA49710930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c67b7d94-327a-41ff-8f76-b16ffc3834ad

decorrente de eventual falha na avaliação dos riscos assumidos e no cálculo
do valor do prêmio. A propósito, às fls. 2.946-2.951, a Contax S.A. noticiou
nos autos que a BMG Seguros S.A. ingressou com a competente ação de
regresso, visando à cobrança dos valores depositados em juízo quando da
liquidação do seguro garantia.
IX - A liquidação do seguro garantia para fins de depósito
judicial era medida consonante com o posicionamento jurisprudencial desta
Corte à época dos fatos, que se manifestava de forma contrária apenas
quanto à transformação em pagamento definitivo enquanto pendente
discussão judicial. Nesses termos: AgInt no REsp n. 1.968.437/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
16/10/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro
19/10/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/10
21/9/2020
/2020; AgInt no AREsp n. 1.843.540/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
. Os
11/10/2021
22/10/2021
precedentes citados amoldam-se com perfeição ao caso presente. A
Fazenda Nacional não pretendia a imediata transformação dos valores
depositados em pagamento definitivo, mas tão somente a permanência da
quantia sob a tutela do Poder Judiciário.
X - Não se aplica ao caso o atual entendimento sobre a
impossibilidade de liquidação antecipada de seguro garantia, decorrente do
advento do art. 5o da Lei n. 14.689/2023, que inseriu o §7o ao art. 9o da Lei
n. 6.830/1980. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, em seu corpo
normativo, as regras de direito intertemporal a serem observadas quanto às
alterações legislativas processuais, estabelecendo como regra geral no seu
art. 14 que "A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada". Adotou-se, pois, conforme posteriormente registrado na
jurisprudência desta Corte, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais,
segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática,
respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp n. 2.076.194/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
1/10/2024
; AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP, relator Ministro Francisco
17/10/2024
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
3/10/2023
5/10/2023
no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
29/5/2023
1/6/2023
XI - Nesse diapasão, revela-se indevida a aplicação do art. 9o,
§7o, da Lei n. 6.830/1980 à situação que lhe é anterior, na qual já houve a
liquidação do seguro garantia, sob a justificativa de que as normas
processuais são imediatamente aplicáveis aos casos em curso, sem que se
considere o fato de a decisão impugnada ter sido proferida sob a égide de
regramento distinto e jurisprudência correlata. Eventual posicionamento
contrário faria com que o art. 14 do CPC fosse interpretado pela metade,
sendo desrespeitado o ato processual praticado (liquidação do seguro), além
da discordância ao entendimento que se firmou na teoria do isolamento dos
atos processuais.
XII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49710930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c67b7d94-327a-41ff-8f76-b16ffc3834ad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49710930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c67b7d94-327a-41ff-8f76-b16ffc3834ad

AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3768 - RJ (2022/0000227-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADO
: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO. SEGURO GARANTIA.
TERCEIRA
INTERESSADA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO. TEORIA DO
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
I - O depósito judicial, previsto no art. 151, II, do CTN, impede
a cobrança do crédito tributário sem que sejam analisados requisitos outros,
a exemplo da verossimilhança da alegação ou do perigo na demora. Basta
que o valor depositado seja equivalente ao
devido.
quantum
II - Quando do pedido de substituição do depósito judicial, a
Contax S.A. tinha ciência de que a alteração da garantia, por óbvio, também
alterava os efeitos sobre o crédito tributário. Isso porque, diferentemente do
depósito judicial, o seguro garantia por si só não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, salvo se tiver por finalidade reforçar decisão judicial
que reconheça a presença dos requisitos legais pertinentes para tanto. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
16/11/2021
19/11/2021
III - Os pedidos formulados por Contax S.A. e a decisão
proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça não foram
no sentido de conferir à apólice de seguro o efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de autorizar a
substituição do depósito judicial pelo seguro garantia. O propósito era a
utilização dos valores depositados pela Contax S.A. e a inclusão do crédito
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

tributário em programas de parcelamento concedidos pela União Federal. É
exatamente neste cenário que a BMG Seguros S.A. ingressou figurando
como garantidora do crédito tributário por meio do seguro garantia
expedido nos termos da Portaria PGFN n. 164/2014.
IV - A decisão autorizadora da substituição do depósito judicial
não se dedicou à análise da presença do
e do
fumus boni iuris
periculum in
para que houvesse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mora
reforçada pelo seguro garantia. Apenas e tão somente permitiu o
levantamento do depósito judicial em troca do seguro garantia, alterando o
da exigibilidade do crédito tributário. Se antes o valor estava com a
status
exigibilidade suspensa em virtude do depósito judicial, o levantamento da
quantia e o oferecimento do seguro garantia tornaram o débito exigível,
conforme entendimento jurisprudencial da época.
V - Portanto, BMG Seguros S.A. passou a ser garantidor de
dívida exigível e poderia ser instado a pagar o débito acaso a Contax S.A.
se recusasse a fazê-lo, nos termos da Portaria PGFN n. 164/2014. E,
conforme apontado, quando da revogação da decisão que autorizou a
substituição, Contax S.A. não realizou a devolução dos valores garantidos
pelo seguro, de modo que não restou alternativa diversa da liquidação da
garantia apresentada, viabilizando o depósito judicial no montante
equivalente a R$ 133.444.714,65 (cento e trinta e três milhões, quatrocentos
e quarenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco
centavos).
VI - A BMG Seguros S.A. não foi dispensada de suas obrigações
na revogação da decisão que autorizou a substituição do depósito judicial,
razão pela qual é inadmissível a sua tentativa de se eximir da função de
garantir a dívida. Determinado o retorno dos valores ao juízo, a garantia
constante nos autos só perderia sua função se a Contax S.A. promovesse o
depósito, o que não fez. Isto posto, Contax S.A. deu causa ao sinistro ao
não promover o depósito em juízo, devendo a agravante, ciente do
compromisso que assumiu perante o Poder Judiciário, responder pela
obrigação, visto que o simples descumprimento da ordem judicial de
pagamento pelo contribuinte é causa suficiente para a liquidação do seguro
garantia.
VII - Com efeito, a Portaria PGFN n. 164/2014 não estabelece
nenhuma exigência de interposição de recurso de apelação sem efeito
suspensivo para caracterizar o sinistro autorizador da liquidação de
garantia. A leitura correta que se deve fazer do dispositivo no contexto dos
fatos analisados é que o sinistro ocorria com o não pagamento pelo tomador
do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se
discuta o débito. Dessa forma, o efeito ao qual se encontrava submetido o
recurso de apelação interposto pela Contax S.A. em nada afetava a
caracterização do sinistro, tampouco impedia a devolução do valor
anteriormente levantado. Ademais, disposições particulares constantes nas
tratativas entre a Contax e a agravante a respeito de como interpretar o art.
10, I, , da Portaria PGFN n. 164/2014 não podem ser opostas à Fazenda
a
Nacional e ao Poder Judiciário.
VIII - Eventuais prejuízos causados à agravante devem ser
discutidos em ação própria, não cabendo à União arcar com o ônus
decorrente de eventual falha na avaliação dos riscos assumidos e no cálculo
do valor do prêmio. A propósito, às fls. 2.946-2.951, a Contax S.A. noticiou
nos autos que a BMG Seguros S.A. ingressou com a competente ação de
regresso, visando à cobrança dos valores depositados em juízo quando da
liquidação do seguro garantia.
IX - A liquidação do seguro garantia para fins de depósito
judicial era medida consonante com o posicionamento jurisprudencial desta
Corte à época dos fatos, que se manifestava de forma contrária apenas
quanto à transformação em pagamento definitivo enquanto pendente
discussão judicial. Nesses termos: AgInt no REsp n. 1.968.437/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
16/10/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro
19/10/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/10
21/9/2020
/2020; AgInt no AREsp n. 1.843.540/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
. Os
11/10/2021
22/10/2021
precedentes citados amoldam-se com perfeição ao caso presente. A
Fazenda Nacional não pretendia a imediata transformação dos valores
depositados em pagamento definitivo, mas tão somente a permanência da
quantia sob a tutela do Poder Judiciário.
X - Não se aplica ao caso o atual entendimento sobre a
impossibilidade de liquidação antecipada de seguro garantia, decorrente do
advento do art. 5o da Lei n. 14.689/2023, que inseriu o §7o ao art. 9o da Lei
n. 6.830/1980. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, em seu corpo
normativo, as regras de direito intertemporal a serem observadas quanto às
alterações legislativas processuais, estabelecendo como regra geral no seu
art. 14 que "A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada". Adotou-se, pois, conforme posteriormente registrado na
jurisprudência desta Corte, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais,
segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática,
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp n. 2.076.194/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
1/10/2024
; AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP, relator Ministro Francisco
17/10/2024
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
3/10/2023
5/10/2023
no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
29/5/2023
1/6/2023
XI - Nesse diapasão, revela-se indevida a aplicação do art. 9o,
§7o, da Lei n. 6.830/1980 à situação que lhe é anterior, na qual já houve a
liquidação do seguro garantia, sob a justificativa de que as normas
processuais são imediatamente aplicáveis aos casos em curso, sem que se
considere o fato de a decisão impugnada ter sido proferida sob a égide de
regramento distinto e jurisprudência correlata. Eventual posicionamento
contrário faria com que o art. 14 do CPC fosse interpretado pela metade,
sendo desrespeitado o ato processual praticado (liquidação do seguro), além
da discordância ao entendimento que se firmou na teoria do isolamento dos
atos processuais.
XII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BMG Seguros S.A., terceira
interessada, contra a decisão de fls. 2.329-2.331, que determinou a liquidação de seguro
garantia, bem como o imediato depósito dos respectivos valores em conta judicial.
A discussão tem origem em ação ordinária ajuizada por Contax S.A., nova
denominação de Liq Corp S.A., contra a União Federal com o objetivo de discutir o
cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Na ocasião do ajuizamento, Contax S.
A. realizou depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, II, do CTN.
No decorrer da discussão judicial, alegando o enfrentamento de prejuízos
econômicos, a contribuinte passou a requerer a substituição do depósito judicial por
seguro garantia, o que foi rechaçado pelas instâncias de origem, ensejando a interposição
de recurso especial.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

Diante da inadmissibilidade do apelo excepcional, houve a interposição de
agravo acompanhado de pedido de tutela provisória apresentado perante o Superior
Tribunal de Justiça. A Contax S.A. defendeu a substituição do depósito ressaltando que o
seguro garantia ofereceria toda a segurança necessária para que o crédito tributário viesse
a ser satisfeito.
Inicialmente, o pedido de urgência para concessão de efeito suspensivo foi
distribuído à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de plantão no
recesso forense de janeiro de 2022. Naquela oportunidade, por decisão do Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que
não se encontrava presente o requisito do
(fls. 2.004-2.010).
fumus boni iuris
A decisão proferida teve como fundamento a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em
dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública. Ademais, apontou-se o
entendimento da Primeira Seção acerca de o levantamento dos valores depositados
judicialmente, com fundamento no art. 151, II, do CTN, estar condicionado ao trânsito
em julgado da respectiva ação.
Inconformada, a Contax S.A. opôs embargos de declaração, alegando omissão
quanto à análise dos requisitos pleiteados, uma vez que a substituição desejada seria
medida indispensável à garantia de sua função social e proteção à atividade econômica,
sendo prestigiado o princípio da menor onerosidade.
Os autos foram a mim distribuídos na qualidade de Ministro relator do AREsp
n. 2.054.111/RJ, conexo à presente tutela provisória, quando então os embargos de
declaração foram rejeitados, consoante decisão de fls. 2.037-2.040. A decisão teve por
fundamento o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da
menor onerosidade ao caso concreto diante do óbice na Súmula n. 7/STJ.
Contax S.A. interpôs agravo interno sustentando que o pedido de urgência não
demandaria a análise de fatos e provas diante do iminente risco de descontinuidade de
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

suas atividades, pois seria imprescindível para a sua sobrevivência econômica a liberação
do depósito judicial, mediante a substituição por seguro garantia.
Antes da apreciação do agravo interno, às fls. 2.130-2.175, a Contax S.A.
pediu a reconsideração da decisão de indeferimento do pedido de substituição, sendo
noticiado pedido de recuperação judicial e reiterados os argumentos de fato e de direito
anteriormente expostos.
Na sequência, durante o recesso forense, a Contax S.A. protocolou novo
pedido de reconsideração, às fls. 2.176-2.200, direcionado à decisão de fls. 2.004-2.010,
alegando que a sua situação financeira revelaria incerteza relevante relacionada à
continuidade operacional e que teve deferido o pedido de processamento de recuperação
judicial, sendo os valores depositados em juízo imprescindíveis para honrar suas
obrigações legais, trabalhistas e tributárias.
O pedido de fls. 2.176-2.200 foi deferido pelo Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça às fls. 2202-2205, autorizando a substituição do depósito judicial por
apólice de apólice de seguro, apresentada como garantia de pagamento dos valores.
A Fazenda Nacional interpôs agravo interno contra a decisão de
reconsideração de fls. 2.202-2.205, oportunidade em que, baseado em firme
posicionamento jurisprudencial a respeito da impossibilidade de substituição do depósito
judicial por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, revoguei a decisão agravada,
determinando a devolução imediata dos valores levantados (fls. 2.242-2.247).
A decisão foi atacada por meio de agravo interno interposto pela Contax S.A.
às fls. 2.279-2.294.
Naquele contexto, a Fazenda Nacional noticiou nos autos a negativa da
Contax S.A. em devolver a quantia levantada. Alegou a configuração do sinistro e a
necessidade de intimação da BMG Seguros S.A. para depositar em juízo o valor
levantado, o que foi determinado na decisão de fls. 2.329-2.331, objeto do agravo interno
ora em apreço.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

Em síntese, alega a agravante que a garantia não poderia ser liquidada, porque
o recurso de apelação interposto pela Contax S.A., ainda pendente de julgamento, foi
recebido em seu efeito suspensivo, de modo que não teria ocorrido o sinistro justificador
da liquidação e depósito da indenização. Aduz que a decisão agravada seria contraditória,
uma vez que, ao ser revogada a decisão autorizadora da substituição do depósito judicial
pelo seguro garantia, deveria ser reconhecida a desnecessidade da garantia ao processo, a
qual não poderia ser liquidada.
Prossegue em suas manifestações defendendo tese no sentido de a liquidação
do seguro garantia ser prematura e equivocada, decorrente de uma reviravolta processual
sem relação com a seguradora ou com os compromissos por ela assumidos na apólice. A
ordem de liquidação e depósito do valor em juízo violariam as normas aplicáveis a essa
modalidade de garantia, causando prejuízos à agravante, que não considerou essa
possibilidade ao avaliar o risco assumido no cálculo do valor do prêmio.
Sustenta que o depósito judicial não beneficiaria a União Federal, pois os
valores ficariam inacessíveis até o trânsito em julgado, enquanto a agravante sofre graves
prejuízos. Aponta, ainda, que a própria Fazenda Nacional reconhece que o seguro
garantia atende às exigências contidas na Portaria PGFN n. 164/2014, razão pela qual
não se justificaria a sua liquidação naquela fase processual.
Cabe mencionar que a agravante também apresentou, às fls. 2.329-
2.331, pedido de reconsideração da decisão agravada, indeferido às fls. 2.703-2.710, o
que ensejou a interposição de um segundo agravo interno, de fls. 2.768-2.793, sendo
reiterados os mesmos argumentos expostos no primeiro recurso.
Inicialmente pautado o feito no dia
, proferi voto negando
6/12/2022
provimento ao agravo interno da BMG Seguros S.A.
O Ministro Mauro Campbell Marques pediu vista, período no qual a Contax S.
A. peticionou nos autos, às fls. 2.818-2.833, desistindo do agravo interno e renunciando a
quaisquer alegações de direito sob as quais se funda a presente medida judicial. Noticiou
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

a decisão tomada pela quitação integral dos débitos discutidos na Ação Ordinária n.
0001423-74.2010.4.02.5101, por meio do Programa de Quitação Antecipada de
Transações e Inscrições da Dívida Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Quita PGFN), instituído pela Portaria PGFN n. 8.789/2022.
Após questão de origem suscitada pelo Ministro Mauro Campbell Marques, o
Colegiado decidiu suspender o julgamento dos agravos internos e o pedido de vista,
devolvendo os autos aos meus cuidados para apreciação do pedido de desistência.
Intimada, a Fazenda Nacional manifestou-se concordando com o pedido de
desistência apresentado por Contax S.A. Requereu, ainda, a transformação dos valores
depositados em pagamento definitivo. Em resposta, Contax S.A. peticionou de forma
contrária à transformação em pagamento definitivo, a qual seria precipitada porque o
pedido de desistência estaria condicionado ao deferimento da adesão ao QuitaPGFN,
discutida no Mandado de Segurança n. 5084201-93.2022.4.02.5101.
A BMG Seguros S.A., por sua vez, manifestou-se de forma contrária à
transformação em pagamento definitivo (fls. 2.916-2.927).
Às fls. 2.929-2.931, a Contax S.A. noticiou a celebração, em
, de
26/1/2024
acordo de transação tributária com a PGFN, incluindo todos os seus débitos na
modalidade de transação individual, inclusive os que são objeto de discussão nos
presentes autos. Nesse contexto, desistiu da ação, renunciou ao direito ao qual se funda e
pediu a transformação em pagamento definitivo dos valores depositados. Quanto à BMG
Seguros S.A., defende que não haveria interesse em apresentar óbices, sobretudo porque
já estaria exercendo o seu direito de regresso em ação própria.
A Fazenda Nacional, às fls. 2.952-2.953, pede a homologação da transação
celebrada e a transformação em pagamento definitivo dos valores depositados.
Por fim, a BMG Seguros S.A., peticionou às fls. 2.962-2.971, reiterando os
argumentos contrários à liquidação do seguro garantia e à transformação dos respectivos
valores em pagamento definitivo.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

É o relatório.

VOTO
Diante da alteração quase integral da composição da Segunda Turma após o
retorno dos autos aos meus cuidados, bem como da sensível mudança do quadro fático-
jurídico do caso sob análise, apresento voto com observância de tais novos aspectos.
Conforme relatado, Contax S.A. provocou praticamente todas as instâncias do
Poder Judiciário na tentativa de resgatar o depósito judicial realizado para suspender a
exigibilidade do crédito tributário em valores a superar R$ 130.000.000,00 (cento e trinta
milhões de reais). Alegou que o depósito judicial seria uma tábua de salvação para a sua
sobrevivência. O objetivo era resgatar dos cofres públicos quantia que, seja pelo
desprovimento dos recursos nas instâncias de origem, seja pela confissão de dívida em 2
(dois) programas de parcelamento, mostrou ser devida ao Fisco.
O depósito judicial, previsto no art. 151, II, do CTN, impede a cobrança do
crédito tributário sem que sejam analisados requisitos outros, a exemplo da
verossimilhança da alegação ou do perigo na demora. Basta que o valor depositado seja
equivalente ao
devido.
quantum
Quando do pedido de substituição do depósito judicial, a Contax S.A. tinha
ciência de que a alteração da garantia, por óbvio, também alterava os efeitos sobre o
crédito tributário. Isso porque, diferentemente do depósito judicial, o seguro garantia por
si só não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se tiver por finalidade
reforçar decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos legais pertinentes para
tanto. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

CRÉDTIO
TRIBUTÁRIO.
FIANÇA
BANCÁRIA
E
SEGURO
GARANTIA.
EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a
parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança
bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos
idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os
mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2o, e 848,
parágrafo único, do CPC/2015. Preceden te.
V - Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos -, contudo, esta Corte
firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável
a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e
pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de
afronta ao art. 151 do CTN.
VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise
do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma
matéria.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

(AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2021
19/11/2021

Ressalte-se que os pedidos formulados pela Contax S.A. e a decisão proferida
pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça não foram no sentido de conferir à
apólice de seguro o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, mas tão
somente de autorizar a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia. De acordo
com o que consta nos autos, o propósito era a utilização dos valores depositados
pela Contax S.A. e a inclusão do crédito tributário em programas de parcelamento
concedidos pela União Federal.
É exatamente neste cenário que a BMG Seguros S.A. ingressou figurando
como garantidora do crédito tributário por meio do seguro garantia expedido nos termos
da Portaria PGFN n. 164/2014.
A norma em questão regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro
garantia judicial para execução fiscal e parcelamento administrativo, de modo que o
oferecimento da garantia pela Contax S.A. acabou por mesclar situações processuais
distintas, visto que na origem, à época dos fatos, houve apenas a propositura de ação
ordinária para discussão dos débitos tributários.
A decisão autorizadora da substituição do depósito judicial não se dedicou à
análise da presença do
e do
para que houvesse a
fumus boni iuris
periculum in mora
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reforçada pelo seguro garantia. Apenas e
tão somente permitiu o levantamento do depósito judicial em troca do seguro garantia,
alterando o
da exigibilidade do crédito tributário. Se antes o valor estava com a
status
exigibilidade suspensa em virtude do depósito judicial, o levantamento da quantia e o
oferecimento do seguro garantia tornaram o débito exigível, conforme entendimento
jurisprudencial da época.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

Portanto, na ocasião, o BMG Seguros S.A. passou a ser garantidor de dívida
exigível e poderia ser instado a pagar o débito acaso a Contax S.A. se recusasse a fazê-lo,
nos termos da Portaria PGFN n. 164/2014. E, conforme apontado, quando da revogação
da decisão que autorizou a substituição, a Contax S.A. não realizou a devolução dos
valores garantidos pelo seguro, de modo que não restou alternativa diversa da liquidação
da garantia apresentada.
Em relação ao argumento de contrariedade da decisão que se quer ver
reformada, entendo que a agravante não possui razão. A BMG Seguros S.A. não foi
dispensada de suas obrigações na revogação da decisão que autorizou a substituição do
depósito judicial, razão pela qual é inadmissível a sua tentativa de se eximir da função de
garantir a dívida. Determinado o retorno dos valores ao juízo, a garantia constante nos
autos só perderia sua função se a Contax S.A. promovesse o depósito, o que não fez.
Isto posto, a Contax S.A. deu causa ao sinistro ao não promover o depósito em
juízo, devendo a agravante, ciente do compromisso que assumiu perante o Poder
Judiciário, responder pela obrigação, visto que o simples descumprimento da ordem
judicial de pagamento pelo contribuinte é causa suficiente para a liquidação do seguro
garantia.
Neste ponto, entretanto, entendo pertinente fazer uma distinção. Aqui não se
discute a liquidação antecipada de seguro garantia em sede de execução fiscal. A
discussão jurídica é diversa porque a liquidação do seguro garantia não teve por
finalidade a satisfação do crédito tributário, mas o retorno do
mediante a
status quo
restituição dos valores originalmente depositados.
Ainda que não apresentado em execução fiscal, o seguro garantia apresentado
pela contribuinte foi adequado às condições estabelecidas na Portaria PGFN n. 164/2014.
Sobre o assunto, a Portaria PGFN n. 164/2014 expressamente prevê, em seu art. 10, a
ocorrência de sinistro quando não houver o pagamento pelo tomador do valor executado
após determinado pelo juiz.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

A agravante alega que, no presente caso, não teria ocorrido a caracterização
do sinistro porque o recurso de apelação interposto pela LIQ Corp S.A., nos autos de
origem, teria efeito suspensivo, hipótese que não se inclui no art. 10, I, , da Portaria
a
PGFN n. 164/2014, cuja redação assim dispõe:
Art. 10.Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento
de indenização pela seguradora:
I - no seguro garantia judicial para execução fiscal:
a) com o não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo
juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso
na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação,
sem efeito suspensivo;
Com efeito, a Portaria PGFN n. 164/2014 não estabelece nenhuma exigência
de interposição de recurso de apelação sem efeito suspensivo para caracterizar o sinistro
autorizador da liquidação de garantia. A leitura correta que se deve fazer do dispositivo
no contexto dos fatos analisados é que o sinistro ocorria com o não pagamento pelo
tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do
trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o
débito.
Dessa forma, o efeito ao qual se encontrava submetido o recurso de apelação
interposto pela Contax S.A. em nada afetava a caracterização do sinistro, tampouco
impedia a devolução do valor anteriormente levantado. Ademais, disposições particulares
constantes nas tratativas entre a Contax e a agravante a respeito de como interpretar o art.
10, I, , da Portaria PGFN n. 164/2014 não podem ser opostas à Fazenda Nacional e ao
a
Poder Judiciário.
De todo modo, acerca dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, o art.
1.012 do CPC estabelece o efeito suspensivo como regra comum, estipulando exceções
nas quais a sentença produz efeitos imediatos após a sua publicação.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

Na ação ajuizada pela LIQ Corp S.A., o Juízo de origem proferiu sentença de
improcedência, sem alterar o
da relação jurídica discutida, mantendo-se
status quo
íntegro o crédito tributário, que não era exigível, porque havia depósito judicial. Uma vez
que levantado o depósito, não há que se falar em suspensão de exigibilidade ou, ainda,
em impedimento de liquidação de seguro garantia decorrente de efeito suspensivo da
apelação. A finalidade do efeito suspensivo, neste caso, resume-se a garantir que não
ocorra o trânsito em julgado da sentença.
O efeito suspensivo que poderia impedir a liquidação do seguro garantia de
acordo com a interpretação dada pela agravante ao art. 10, I, , da Portaria PGFN n. 164
a
/2014 seria somente aquele expressamente atribuído ao recurso de apelação com o intuito
de suspender a exigibilidade do tributo discutido diante da eventual possibilidade de
provimento recursal, o que evidentemente não ocorreu no caso em apreço.
Sendo assim, considerando a sentença de improcedência proferida nos autos
de origem, o levantamento do depósito judicial pela contribuinte, a revogação da tutela
provisória e a inexistência de causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
conclui-se que os valores devidos pela Contax S.A. eram exigíveis, sendo correta a
determinação do imediato depósito em juízo, hipótese que foi garantida pela agravante.
Eventuais prejuízos causados à agravante devem ser discutidos em ação
própria, não cabendo à União arcar com o ônus decorrente de eventual falha na avaliação
dos riscos assumidos e no cálculo do valor do prêmio. A propósito, às fls. 2.946-2.951, a
Contax S.A. noticiou nos autos que a BMG Seguros S.A. ingressou com a competente
ação de regresso, visando à cobrança dos valores depositados em juízo quando da
liquidação do seguro garantia.
Nesse ponto, é importante esclarecer que a União sofre prejuízos em virtude
do levantamento dos valores depositados, não sendo correto afirmar que o depósito
judicial em nada a beneficiaria porque os valores ficariam indisponibilizados até o
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

trânsito em julgado da ação em que se discute o débito. Diferentemente disso, os
depósitos judiciais, realizados nos termos da Lei n. 9.703/1998, são disponibilizados à
conta única do Tesouro e utilizados nas políticas públicas eleitas pelo Estado.
Cabe mencionar que a liquidação do seguro garantia para fins de depósito
judicial era medida consonante com o posicionamento jurisprudencial desta Corte à
época dos fatos, que se manifestava de forma contrária apenas quanto à transformação
em pagamento definitivo enquanto pendente discussão judicial. Nesses termos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DO
SEGURO GARANTIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE, EM TESE. EXCEPCIONALIDADE FÁTICA QUE
JUSTIFICA, NO CASO CONCRETO, O AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE
DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À UNIÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional,
em face de decisão do juízo condutor da execução fiscal, que negou o pedido de liquidação
do seguro garantia que guarnecia a execução, após o julgamento de improcedência dos
Embargos à Execução Fiscal, tendo em vista que o recurso de apelação foi recebido sem
efeito suspensivo. Argumenta-se, ainda, que "o seguro garantia que originariamente garantia
a execução originária venceu em
. Apenas após o pedido de prosseguimento da
04/11/2019
execução do evento 56, em
(ev. 61), com quase um ano de atraso, a executada
27/08/2020
apresentou a renovação da apólice que garantia a execução, emitida em
".
29/08/2019
III. O STJ considera possível a liquidação da Carta de Fiança e do Seguro-Garantia
antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal, porém ressalva que o
levantamento do depósito realizado pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em
julgado, nos termos do art. 32, § 2°, da LEF. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.843.540
/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
22/10/2021
no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 1o/10/2020.
IV. Contudo, conforme destacou a decisão ora agravada, o Tribunal de origem, com
base no exame dos elementos fáticos dos autos e nas cláusulas do Seguro Garantia,
consignou que "em que pese a executada não tenha juntado aos autos à época o
comprovante de renovação do seguro-garantia, verificou-se posteriormente que a execução
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

em nenhum momento deixou de estar garantida, haja vista a apresentação da nova apólice,
firmada ainda em agosto de 2019. A existência de cláusula incompatível com a Portaria
PGFN n. 164/2014 na apólice apresentada no ev. 61 já restou sanada com a apresentação na
nova apólice/endosso anexados ao ev. 71, assim como a ausência de anterior comprovação
do registro da apólice na SUSEP (ev. 77, doc. 2), não tendo havido, assim, o alegado
prejuízo à União - Fazenda Nacional, uma vez que não houve flexibilização das cláusulas da
referida Portaria, mas sim o seu efetivo cumprimento assim que verificada a mencionada
incompatibilidade".
V. Nesse contexto, em que pese a parte recorrente fazer indicação de violação de
dispositivo infraconstitucional, a fundamentação adotada na origem está embasada no
exame das provas dos autos e das cláusulas do Seguro-Garantia, e, portanto, o acórdão
recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da
causa e do aludido contrato de seguro, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial,
pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.968.437/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
19/10/2023
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de piso não determinou a execução em sentido estrito da garantia
ofertada (ou seja, o levantamento dos valores assegurados em prol do exequente), apenas
autorizou seu depósito judicial, sem existir risco de irreversibilidade da medida, sobretudo
porque o pagamento definitivo condiciona-se ao trânsito em julgado dos Embargos, como
expressamente detalhou (fls. 92-95, e-STJ).
2. Assim sendo, a tese recursal de que "não só a conversão em renda dos depósitos
deve aguardar o trânsito em julgado dos embargos, como também a execução da garantia
ofertada na Execução Fiscal" (fl. 153, e-STJ) não confronta efetivamente o fundamento
decisório do acórdão.
3. Na verdade, percebe-se que o arrazoado da recorrente ratifica o entendimento da
Corte regional quando salienta que "a execução da garantia, em sede de Execução Fiscal,
fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão de Embargos, a teor do expressamente
previsto no artigo 32, § 2°, da Lei 6.830/1980" (fl. 153, e-STJ).
4. Conclui-se, portanto, que é inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois a
fundamentação está dissociada tanto dos pressupostos fáticos quanto dos jurídicos do
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

acórdão, e, por isso, não ataca o seu cerne, configurando debilidade que atrai as Súmulas
283 e 284 do STF.
5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de
que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução
Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário
perseguido. Precedentes do STJ.
6. O STJ considera possível a liquidação da carta de fiança, porém ressalva que o
levantamento do depósito realizado pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em
julgado, nos termos do art. 32, § 2°, da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do
STJ.
7. Rever os movimentos processuais dos autos contrariamente ao que foi consignado
pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante a
Súmula 7/STJ.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 1o/10/2020.)
21/9/2020
PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CARTA DE FIANÇA.
LIQUIDAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MENOR
ONEROSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TUTELA
PROVISÓRIA PREJUDICADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite a liquidação de Carta de Fiança, mediante
depósito judicial da quantia, com a ressalva de que o levantamento do valor depositado pelo
exequente condiciona-se ao trânsito em julgado do feito, nos termos do art. 32, § 2°, da
LEF. Precedentes.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
verificação da ocorrência de violação ao princípio da menor onerosidade demanda
necessário revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência
vedada em sede de Recurso Especial pela Súmula 7 do STJ.
3. A Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública, aplica-se tanto à dívida ativa tributária, quanto à dívida ativa não tributária (AgInt
no AREsp 1447307/RJ, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
03/09/2019
09/09/2019
4. Agravo interno desprovido. Pedido de tutela provisória prejudicado.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

(AgInt no AREsp n. 1.843.540/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/10/2021
22/10/2021
Os precedentes acima citados amoldam-se com perfeição ao caso presente. A
Fazenda Nacional não pretendia a imediata transformação dos valores depositados em
pagamento definitivo, mas tão somente a permanência da quantia sob a tutela do Poder
Judiciário.
Outrossim, a meu ver, não se aplica ao caso o atual entendimento sobre a
impossibilidade de liquidação antecipada de seguro garantia, decorrente do advento do
art. 5o da Lei n. 14.689/2023, que inseriu o §7o ao art. 9o da Lei n. 6.830/1980.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, em seu corpo normativo, as
regras de direito intertemporal a serem observadas quanto às alterações legislativas
processuais, estabelecendo como regra geral no seu art. 14 que "A norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada".
Adotou-se, pois, conforme posteriormente registrado na jurisprudência desta
Corte, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, segundo a qual cada ato se submete
à lei vigente ao tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos
da legislação anterior. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. ARREMATAÇÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NORMA APLICÁVEL VIGENTE À EPÓCA DA
ARREMATAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais ( tempus regit actum),
os atos processuais devem ser regidos conforme a lei vigente à época de sua prática.
Inteligência dos arts. 14 e 1.046 do CPC/2015. Precedentes.
2. Aplicando esse entendimento, tem-se que o pedido de desfazimento da arrematação
deve ser decidido com amparo nas hipóteses de cabimento dispostas na lei processual
vigente à época em que aperfeiçoada a arrematação.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

3. Caso em que, perfectibilizada a arrematação no ano de 2010, o pedido de
desistência formulado pelo arrematante deve ser examinado à luz do CPC/1973.
4. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização de novo
julgamento.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.076.194/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
1/10/2024
17/10/2024

ARESP. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL.
TEORIA
DO
ISOLAMENTO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
CABIMENTO.
PRAZO
RECURSAL.
CONTAGEM.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 942 DO CPC/2015. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM EM
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUÓRUM
DO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
OMISSÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança ajuizada por José João Abdalla
Filho contra a União Federal, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Prefeitura
Municipal de São Paulo, objetivando indenização por excesso de confisco de bem
pertencente ao Grupo Abdalla, ocorrido com base na legislação federal respaldada no Ato
Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1.968. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, reconhecendo-se a
prescrição. A representação financeira atinente aos valores do imóvel importa em R$
663.337.178,00 para dezembro de 2011 (fls. 2958e) e R$ 1.539.607.845,48 para setembro
de 2023 consoante correção pelo IGPM-FGV. Nesta Corte, por decisão da presidência, o
Agravo não foi conhecido.
II - O agravo interno merece provimento, uma vez que o particular, além de atender
aos demais pressupostos de admissibilidade do agravo, logrou impugnar a fundamentação
da decisão agravada, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem. Desse modo,
provido o agravo em recurso especial.
III - Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por meio da qual a
parte alega violação do art. 1.022, II, do CPC, o recurso não comporta provimento. O
acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, com fundamentação
suficiente, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional, porque inocorrentes
quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal. Os embargos declaratórios não
se prestam ao reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a
quo. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza
o referido recurso.
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

IV - O CPC/2015 trouxe, em seu corpo normativo, as regras de direito intertemporal a
serem observadas quanto às alterações legislativas processuais por ele implementadas,
estabelecendo como regra geral no art. 14 que "A norma processual não retroagirá e será a
plicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada" e, mais
especificamente no art. 1.046 que "Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se
aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei n. 5.869/1973".
Adotou-se, pois, conforme posteriormente registrado na jurisprudência desta Corte, a Teoria
do Isolamento dos Atos Processuais, segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao
tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação
anterior. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
2.201.599/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
19/6/2023
DJe de
, AgInt no REsp n. 2.028.285/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
22/6/2023
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB,
5/6/2023
9/6/2023
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
, AgInt no AREsp n. 2.242.005/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
1/6/2023
julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n. 1.931.048/RN, relator Ministro
22/5/2023
25/5/2023
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
3/8/2021
10/8/2021
V - Em regra, a decisão publicada é regida pelas normas vigentes à data da sua
publicação, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, inclusive em precedentes
relacionados às normas pertinentes ao regime recursal e à fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais.
VI - No caso em tela, considerando que o acórdão dos recursos de apelação foi
disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, na data de
,
30/5/2015
na vigência do CPC/1973, ainda que tenha sido objeto de sucessivos embargos de
declaração no período de alternância do regime processual civil, o particular poderia
interpor embargos infringentes, na vigência do CPC/2015. O Superior Tribunal de Justiça já
teve a oportunidade de tratar do assunto, reconhecendo o direito à interposição dos
embargos infringentes, cujo posicionamento se amolda com perfeição ao presente caso:
AgRg no AgRg no AgRg nos EREsp n. 1.114.110/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.
2/4/2014
8/4/2014
VII - A contagem do prazo recursal para a interposição do recurso previsto
exclusivamente no regime processual anterior deve ser realizada de acordo com o art. 178
do CPC/1973, ou seja, os 15 (quinze) dias são sequenciais, independentemente de serem ou
não dias úteis. O posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
neste ponto, é irretocável, tendo como base o Enunciado Administrativo n. 2 do Superior
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC
/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

VIII - Não obstante o fato de o prazo para a interposição dos embargos infringentes
ter sido reiniciado após o julgamento dos embargos de declaração opostos, já quando
vigente o atual CPC, cabia ao particular observar o regramento anterior, sob pena de
instituir indevidamente um regime híbrido de contagem de prazo, ao combinar os
dispositivos processuais que melhor atendem aos seus interesses. A contagem de prazos em
dias úteis é aplicável aos prazos iniciados após a vigência do novo código, partindo-se do
pressuposto lógico de que as decisões foram publicadas sob o respectivo regime processual,
o que não ocorreu no presente caso.
IX - A tempestividade é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso,
de modo que as regras para atendê-la são aquelas pertinentes ao regime jurídico a ser
observado. Nesse diapasão, se a interposição dos embargos infringentes tem como único
fundamento o CPC/1973, as regras para atendimento do requisito da tempestividade são
aquelas correspondentes ao antigo regime processual, o que por óbvio inclui a forma de
contagem do prazo em dias corridos, conforme determinava o art. 178 daquele diploma
legal. Conclui-se, portanto, que os embargos infringentes foram interpostos
intempestivamente.
X - A aplicação do art. 942 do CPC/2015 é restrita aos casos de julgamento não
unânime de recurso de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento, razão pela qual,
em princípio, a ampliação do quórum não deve ser observada no julgamento não unânime
dos embargos de declaração, por falta de previsão legal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.942.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
12/9/2022
DJe de
.
29/9/2022
XI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado
favoravelmente à ampliação do quórum na hipótese em que, do julgamento dos embargos de
declaração opostos contra o acórdão de apelação unânime, surge divergência que altera o
resultado inicial. Ou seja, diante do efeito integrativo dos embargos de declaração, o
acórdão do recurso de apelação deixaria de ser unânime, impondo a observância do art. 942
do CPC. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.728.618/MS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turm a, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.534.327
26/10/2022
17/11/2022
/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2021
.
28/10/2021
XII - Ocorre que, no presente caso, o julgamento dos embargos de declaração não
alterou o resultado do acórdão do recurso de apelação, desde sempre não unânime, tanto que
foi reconhecida neste voto a possibilidade de interposição de embargos infringentes,
conforme defendido pelo recorrente. Logo, inaplicável o art. 942 do CPC/2015.
XIII - Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial. Recurso
especial de JOSÉ JOÃO ABDALLA FILHO conhecido e improvido .
(AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
5/10/2023

Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. PREPARO.
AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
SÚMULA
187/STJ.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência, "tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015
(art. 1.046, 'caput') adotaram, com fundamento no princípio geral do 'tempus regit actum', a
chamada 'teoria do isolamento dos atos processuais' como critério de orientação de direito
intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos
ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a
égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. Nesse
sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o
respectivo ato processual é praticado" (STJ, AgInt no R Esp 1.611.681/AL, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de
).
27/10/2016
III. Assim, a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela
vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a
ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater.
Portanto, considerando que o recorrente teve ciência do acórdão vergastado em 09/10/2020
e a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.230/2021 ocorreu em
, não é
25/10/2021
possível aplicar, in casu, a atual redação do art. 23-B da Lei 8.429/92.
IV. Esta "Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que o art. 18 da Lei n.
7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie
de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais" (STJ, AgRg no AR Esp
685.931/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, D Je de
).
09/09/2015
Precedentes: STJ, R Esp 551.418/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, DJ de
; REsp 479.830/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO
22/03/2004
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de
.
23/08/2004
V. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial não foi instruído,
no momento de sua interposição, com o comprovante de pagamento das custas devidas ao
STJ. Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para realizar o
recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena
de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser
considerado deserto o Recurso Especial. Incidência da Súmula 187/STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, D Je de
.)
29/5/2023
1/6/2023

Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

Nesse diapasão, revela-se indevida a aplicação do art. 9o, §7o, da Lei n. 6.830
/1980 à situação que lhe é anterior, na qual já houve a liquidação do seguro garantia, sob
a justificativa de que as normas processuais são imediatamente aplicáveis aos casos em
curso, sem que se considere o fato de a decisão impugnada ter sido proferida sob a égide
de regramento distinto e jurisprudência correlata.
Eventual posicionamento contrário faria com que o art. 14 do CPC fosse
interpretado pela metade, sendo desrespeitado o ato processual praticado (liquidação do
seguro), além da discordância ao entendimento que se firmou na teoria do isolamento dos
atos processuais. De acordo com o que preceitua o Ministro Luiz Fux:
A lei processual - e nisso não difere de nenhuma outra - dispõe para o futuro,
respeitando os atos e os "efeitos" dos atos praticados sob a égide da lei revogada. É a
consagração do princípio
que não impede que os atos processuais
tempus regit actum
futuros e os fatos com repercussão no processo se subsumam aos novos ditames da lei
revogadora. Assim,
, se a revelia ocorreu sob o pálio de lei que atribuía como efeito
v.g.
processual impor o julgamento antecipado, o advento de nova lei não retira do autor o
direito subjetivo àquele pronunciamento decorrente da inatividade processual do réu.
(...)
Didaticamente, poder-se-iam reduzir as diversas situações jurídicas geradas pela
incidência da lei nova aos processos pendentes a alguma regras, a desdobrar a teoria do
isolamento dos atos processuais adotada no CPC de 2015 (arts. 14 e 1.046).
Primeiramente, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos
processos pendentes, respeitados os direitos subjetivo-processuais adquiridos, o ato
processual perfeito, seus efeitos já produ zidos ou a se produzir sob a égide da nova lei, bem
como a coisa julgada.
(Curso de Direito Processual Civil - 5. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022)
Em todo caso, conforme noticiado nos autos, a Contax S.A. peticionou nos
presentes autos e em todos os demais a ele conexos (AREsp n. 1.492.731/RJ, AREsp n.
1.232.397/RJ e AREsp n. 1.491.731/RJ), desistindo dos recursos interpostos e
renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação proposta no Juízo de origem. A
Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

renúncia foi homologada, sendo os processos extintos com julgamento do mérito, nos
termos do art. 487, III, , do CPC. É dizer, portanto, que se houver exigência de trânsito
c
em julgado, então o requisito será plenamente atendido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49710950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/08/2025 17:16:34
Código de Controle do Documento: a5e2bee6-1df0-42d6-ba14-c21a1ebc6fa4

AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3768 - RJ (2022/0000227-
6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410

JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231

IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
QUESTÃO DE ORDEM
Iniciado o julgamento do presente agravo interno no pedido de Tutela Provisória,
o ilustre Relator Ministro Francisco Falcão apresentou voto no sentido de negar
provimento ao recurso com a seguinte ementa:

TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO
OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DE
DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA
QUESTÃO AO COLEGIADO. EXCEPCIONALIDADE. URGÊNCIA NA
REVERSÃO DA DECISÃO RECONSIDERADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA NOS CASOS EM
QUE SE PEDE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO
GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO.
I – O caso envolve pedido de urgência para que seja atribuído o efeito
suspensivo/ativo ao recurso especial e ao agravo em recurso especial e,
consequentemente, autorizada a substituição de depósito judicial por seguro
garantia nos autos de origem. Por meio de pedido de reconsideração, foi
autorizada a substituição do depósito judicial por seguro garantia. Interposto agravo
interno pela Fazenda Nacional, a decisão de reconsideração foi revogada por decisão
monocrática, bem como determinada a imediata devolução dos valores levantados.
Inconformada, a contribuinte interpôs agravo interno.
II - Diante do julgamento monocrático no sentido de não conhecimento do
AREsp n. 2.054.111/RJ, ficaria prejudicado o pedido de tutela provisória
apresentado pela agravante para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos
recursos interpostos contra as decisões proferidas pela instância de origem.
Sobre o assunto: AgInt no AREsp n. 1.583.288/RS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020; AgInt no
AREsp n. 1.554.308/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020; TP n. 1.230/MT, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018;
AgInt na TutPrv no REsp n. 1.578.155/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 13/10/2016.

III – O fato de a decisão reconsiderada ter sido proferida pelo Ministro
Presidente do STJ não altera o trâmite do agravo interno, tampouco a
competência para apreciá-lo, podendo o Ministro Relator reconsiderar a
decisão anteriormente proferida ou submetê-la ao colegiado. O art. 259 do
RISTJ, que regulamenta a interposição de agravo interno, ao determinar em seu § 6o
que o recurso seja submetido ao prolator da decisão, parte do pressuposto, por
óbvio, de que o prolator é o relator do caso.
IV - De acordo com o disposto no art. 932, II, do CPC/2015 e no art. 34, VI, do
RISTJ, incumbe ao Ministro Relator apreciar o pedido de tutela provisória
nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal a ele
distribuídos. De igual modo, o Ministro Relator pode revogar ou modificar a
tutela provisória, a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC/2015.
Não obstante a previsão contida no art. 1.021, § 2o, do CPC/2015 quanto à
possibilidade de retratação após a resposta do agravado, a exceção à regra se
justifica frente à urgência na devolução dos valores levantados, considerando o risco
existente, o que de fato foi confirmado, uma vez que, ao ser determinada a
realização de novo depósito, a agravante não o fez.
V - Nos termos do art. 283, do CPC/2015, o erro de forma do processo
acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
podendo, entretanto, ser aproveitados aqueles que não resultem em prejuízo
à defesa de qualquer das partes. Efetivamente, no caso em tela, o
contraditório já estava estabelecido nos autos, não havendo prejuízo à defesa
da agravante, cujos argumentos já eram conhecidos, reiterados na
contraminuta e insuficientes para alterar a convicção deste juízo. Diante da
urgência e gravidade do caso em análise, o aguardo pela apresentação de
contraminuta apenas contribuiria para o atraso no proferimento de decisão
imprescindível para salvaguardar interesse público atrelado aos valores de
alta monta que foram levantados.
VI - O próprio art. 9o do CPC/2015 excepciona a regra do caput quando se
tratar de tutela provisória de urgência. Nesse ponto, não se pode negar que a
tutela provisória, se indevidamente concedida, pode provocar prejuízos à
parte contrária, o que autoriza a sua revogação também em caráter de
urgência, com o intuito de reduzir os danos que foram causados. Pela ótica do
art. 10 do CPC/2015, não há que se falar em desrespeito. Os argumentos adotados
para revogar a tutela provisória são, na verdade, reiteração dos argumentos
adotados para o indeferimento dos diversos pedidos anteriores, os quais eram de
amplo conhecimento da agravante. Ou seja, não houve surpresa quanto à
justificativa para a revogação da tutela provisória.
VII - O Superior Tribunal de Justiça possui forte posicionamento
jurisprudencial acerca da necessidade de observância da Súmula n. 7 STJ nos
casos em que se pede a substituição de depósito judicial por seguro garantia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.989
Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022, AgInt
no AREsp n. 1.906.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021, AgInt no AREsp
n. 1.546.716/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).
VIII – Agravo interno improvido.
Pedi vista antecipada dos autos para melhor examinar o caso concreto.
É o relatório.
Submeto a presente Questão de Ordem aos eminentes pares em razão do
superveniente pedido de desistência veiculado na petição de fls. 2.818-2.833 e-STJ,
subscrito por advogado com poderes para desistir, consoante procuração de fls. 1.985-

1.986 e-STJ.
Com efeito, nos termos do inciso IX do art. 34 do RISTJ cabe ao Relator apreciar
e homologar pedidos de desistência, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para
julgamento, in verbis:

Art. 34. São atribuições do relator:

(...)

IX - apreciar e homologar pedidos de desistência, de autocomposição
das partes e de habilitação em razão de falecimento de qualquer das partes,
ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento.
Dessa forma, em Questão de Ordem, proponho que o presente feito retorne ao
eminente Relator Ministro Francisco Falcão, tornando sem efeito o julgamento iniciado
e, consequentemente, o atual pedido de vista por mim formulado, para proporcionar ao
Relator o exame para eventual homologação do pedido de desistência de fls. 2.818-2.833
e-STJ.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0000227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 3.768 / RJ
Números Origem: 00014237420104025101 14237420104025101
PAUTA: 06/12/2022
JULGADO: 06/12/2022
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do
Trabalho
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao agravo interno, pediu
vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques."
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Assusete
Magalhães.
C54252415515552450<452@
2022/0000227-6 - TP 3768 Petição : 2022/0092401-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA34805456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/12/2022 14:19:39
Código de Controle do Documento: 5398CB48-55DF-47A0-BC62-CDEC4A8FE83A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0000227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 3.768 / RJ
Números Origem: 00014237420104025101 14237420104025101
PAUTA: 28/02/2023
JULGADO: 28/02/2023
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do
Trabalho
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TELLINI TOLEDO - SP121410
JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, em questão de ordem suscitada pelo Sr. Ministro
Mauro Campbell Marques, decidiu suspender o julgamento do presente feito e o pedido de
vista, devolvendo-se os autos ao Sr. Ministro Relator para análise do pedido de desistência."
Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques a Sra. Ministra Assusete
Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Humberto Martins e Herman Benjamin.
C54252415515552450<452@
2022/0000227-6 - TP 3768 Petição : 2022/0092401-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA35453250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 28/02/2023 17:24:18
Código de Controle do Documento: 8C7664B5-E075-4B10-9FEF-CDF2F9DB3CBB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0000227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 3.768 / RJ
Números Origem: 00014237420104025101 14237420104025101
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do
Trabalho
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADO
: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54252415515552450<452@
2022/0000227-6 - TP 3768 Petição : 2022/0092401-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48111955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/06/2025 17:48:30
Código de Controle do Documento: DB70DDBE-5283-4542-AD91-ED209E254569

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0000227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 3.768 / RJ
Números Origem: 00014237420104025101 14237420104025101
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do
Trabalho
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADO
: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54252415515552450<452@
2022/0000227-6 - TP 3768 Petição : 2022/0092401-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49452693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/08/2025 17:32:51
Código de Controle do Documento: D3A8418D-B6F1-4A71-96E0-AA8B89DB2694

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0000227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
TP 3.768 / RJ
Números Origem: 00014237420104025101 14237420104025101
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: LIQ CORP S.A
ADVOGADOS
: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231
IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Seguro Acidentes do
Trabalho
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BMG SEGUROS S.A
ADVOGADO
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
AGRAVADO
: LIQ CORP S.A
ADVOGADO
: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252415515552450<452@
2022/0000227-6 - TP 3768 Petição : 2022/0092401-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:12:00
Código de Controle do Documento: 7861558D-6967-4125-8324-7B2DB011E3AF